Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-79.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000093-79.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAYS KEISE COUTINHO SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: REPRESENTAÇÃO EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ART. 3º, § 3º DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000093-79.2021.8.05.0063, tendo como apelante LAYS KEISE COUTINHO SILVA e apelado REPRESENTAÇÃO EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator